Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRÉDITO PRINCIPAL PRESCRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA AUTÔNOMA. PRAZOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução dos honorários sucumbenciais, apesar do reconhecimento da prescrição do crédito principal referente à comissão de corretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários sucumbenciais podem ser executados independentemente da prescrição do crédito principal; e (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente afeta igualmente todas as obrigações exequendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente deve observar o prazo da pretensão originária, conforme o art. 206-A do CC e a Súmula 150 do STF.
4. O crédito principal, referente à comissão de corretagem, está sujeito ao prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3o, I, do CC), já transcorrido.
5. No entanto, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma e prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, II, do CC), ainda não decorrido. Assim, a execução dos honorários é legítima, mesmo após a prescrição do crédito principal, por se tratar de obrigação distinta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente deve observar os prazos específicos de cada obrigação exequenda, considerando sua natureza jurídica distinta. 2. O prazo de prescrição intercorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, II, do Código Civil.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o; CC, arts. 206, § 3o, I; 206, § 5o, II; 206-A; Lei 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996281, ApCiv 0700604-18.2018.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/05/2025, p. 22/05/2025; Acórdão 1920693, ApCiv 0028610-96.2006.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/09/2024, p. 11/10/2024.